Tribunal: TCU
Processo: 006.958/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.958/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline de Albuquerque Wanderley Gueiros (CPF XXX.386.744-XX); Ana Paula Bonfim Guimaraes (CPF XXX.452.744-XX); Bruno Torres Mendes Soares (CPF XXX.027.944-XX); Elisangela Maria do Nascimento Costa (CPF XXX.831.734-XX); Flavio Henrique Correia de Sousa (CPF XXX.236.714-XX); Igor Caetano da Silva (CPF XXX.274.234-XX); Jonatas Gueiros da Silva (CPF XXX.208.974-XX); Magda da Silva Santos Lima (CPF XXX.547.364-XX); Tharcia Karine de Santana Silva (CPF XXX.155.074-XX) e Victor Hugo Cardoso de Brito (CPF XXX.841.484-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.